Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009307-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALES HENRIQUE SILVA - CPF: 032.209.761-40 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), THALES HENRIQUE SILVA - CPF: 032.209.761-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS N.
1009307-71.2020.

8.11.0003

APELANTES: THALES HENRIQUE SILVA E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
THALES HENRIQUE SILVA
(autor)

e pela

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
(requerida),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n.
1009307-71.2020.
8.11.0003, ajuizada por
THALES HENRIQUE SILVA
, que julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Energisa/apelante alega em suas razões que
“
a sentença proferida não merece ser mantida, pois
a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora”
(sic).

Sustenta que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração da indenização fixada, e a condenação do autor à litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos [id. 148796023].

O autor/apelante argumenta que 50 (cinquenta) salários mínimos tem sido o parâmetro adotado pelo STJ para o ressarcimento de dano moral em situações assemelhadas, como de inscrição ilídima em cadastros, devolução indevida de cheques, protesto incabível e etc.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso adesivo para majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), fixando os honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação [id. 148796027]

O autor/apelante ofertou as contrarrazões no id. 148796026 e a Energisa/apelante, no id. 148796030, arguindo, em preliminares, sobre a impossibilidade de concessão da justiça gratuita e sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebate os argumentos expostos pelo autor, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Foi efetuado o recolhimento do preparo pela Energisa/Apelante no id. 148796025 e o autor não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, [id. 149365173].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Energisa/apelante, em contrarrazões, apontou sobre a impossibilidade de concessão da justiça gratuita ao autor, contudo, sem razão a recorrente, isso porque não houve o recolhimento do preparo em razão do autor/apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no id. 149365173. Além disso, deveria a mesma fazer prova em sentido contrário para a revogação do benefício, o que não foi minimamente observado no caso concreto, a não merecer qualquer retificação.

Ademais, a Energisa/apelante apontou, ainda, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora insurge-se sobre a inscrição do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito de uma dívida que desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que

THALES HENRIQUE SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob a alegação de que seu nome foi negativado pela requerida/apelante por um débito no valor de R$2.775,00 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Diz que obteve a informação junto à requerida/apelante de que o suposto débito da unidade consumidora 6/2586229-3, está cadastrada em nome de Dyone Dias Luzini, situada na Rua Vicente M Silva, Bairro São José; e mesmo não tendo qualquer relação jurídica com o caso concreto, seu nome inserido na Serasa.

Em face disso,
requereu a concessão de liminar, a fim de determinar a retirada imediata do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
, e no mérito, pugnou pela procedência do pedido inicial para declaração de nulidade do débito e ressarcimento do dano moral descrito na inicial.

Citada, a requerida apresentou defesa aduzindo que não há o que se falar em danos morais, já que a requerida teve seus atos revestidos de legitimidade, uma vez que estão de acordo com as normas de regulamentação emitidas pela ANEEL; que a transferência da unidade consumidora para o atual cliente ocorreu em 12 de agosto de 2019, ficando as faturas pendentes em aberto, assim, requer a improcedência dos pedidos.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem, sendo que a requerida visa a reforma integral da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos inaugurais, ou, ao menos, que a verba indenização seja minorada, ao passo que o autor postula justamente sua majoração.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da Energisa/apelante, por ser a responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à Energisa/apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica referente a unidade consumidora no. 6/2586229-3,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Além do mais, pelo que insurge dos autos, o autor/apelante teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito referente a um débito de fatura da unidade consumidora no.

6/2586229-3, no valor de R$2.775,00 (dois mil e setecentos e setenta e cinco reais), com vencimento para o dia
13 de agosto de 2019
[id. 32672324].

Contudo, pelo que se constata dos autos, essa fatura não era de responsabilidade do autor, pois traz como devedora a pessoa de Dyone Dias Luzini, portanto, sem qualquer vínculo com o autor.

Em contrapartida, a Energisa/apelante defende em sua peça de defesa que a transferência de titularidade para o atual cliente ocorreu em
12 de agosto de 2019
, mas para comprovar tal alegação, junta apenas telas sistêmicas que não servem para tal desiderato, pois são produzidas de forma unilateral.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, aliada a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1005876-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
,

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022